Tribunal: TJSP
Processo: 0259886-34.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza administrativa em geral. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0259886-34.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LEANDRO DE OLIVEIRA e NELSON CRISTINO DE OLIVEIRA, são apelados
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JOSE AUGUSTO LEME DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0259886-34.2009.8.26.0000 -Voto no 30.472
2
VOTO No 30.472
APELAÇÃO No 0259886-34.2009.8.26.0000 SÃO PAULO
APELANTE: LEANDRO DE OLIVEIRA
APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Juiz de 1a Instância: Luiz Sérgio Fernandes de Souza
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO ESPECIAL

DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA
PARA
MANUTENÇÃO
OU
ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO (ART. 1.040, II, CPC)
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO CABIMENTO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO

ENCARGOS DA MORA
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09
TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza administrativa em geral.
Incidência dos encargos da mora em conformidade com o
que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e
905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do
julgado. Recurso provido.
Ao relatório de fls. 315/316, acrescenta-se
que esta E. Câmara deu provimento ao recurso do autor para condenar os
réus no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, afastando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobreveio
recurso
especial,
ausentes
contrarrazões. Diante do julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E.
Presidência da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a
E. Câmara para reapreciação da decisão. Não há oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0259886-34.2009.8.26.0000 -Voto no 30.472
3
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema no 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é
inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de
recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança
e da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação judicial de
natureza administrativa em geral, nos termos do entendimento assentado
pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905, sobre o principal devem
incidir os seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/09: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior
à vigência da Lei 11.960/09: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0259886-34.2009.8.26.0000 -Voto no 30.472
4
Por essas razões, para adequação do
julgado recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de
retratação, dá-se provimento ao recurso, determinando-se o cumprimento
do decidido no RE no 870.947-SE, Tema no 810 do STF, e REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ, no tocante aos juros de mora e
correção monetária, nos termos acima especificados, mantido, no mais, o
acórdão recorrido.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator